Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-49.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018591-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cisão, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), KAOUKAB FARAH - CPF: 107.040.351-20 (EMBARGANTE), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (EMBARGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGADO), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (EMBARGADO), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (EMBARGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH - CPF: 065.648.441-15 (EMBARGADO), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (EMBARGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 007.337.221-80 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGANTE), ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (EMBARGANTE), LUTFI MIKHAEL FARAH - CPF: 065.648.441-15 (EMBARGANTE), MIKHAEL AMARAL FARAH - CPF: 882.336.501-53 (EMBARGANTE), TARICK AMARAL FARAH - CPF: 627.773.601-97 (EMBARGANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), KAOUKAB FARAH - CPF: 107.040.351-20 (EMBARGADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA – CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO PELO COLEGIADO – NOVA DETERMINAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há
falar em contradição no acórdão, pois a decisão que deferiu a liminar do agravo de instrumento apenas foi confirmada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, ante a sua natureza precária e provisória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Badi Farah, Tarick Amaral Farah, Mikhael Farah e Elias Farah & Cia Ltda
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi provido para suspender os atos do processo que trata da cisão da empresa e, ainda, determinar a realização do depósito em juízo da quota proporcional à
Kaoukab Farah
, nos autos da ação anulatória de ato jurídico com pedido de liminar e liquidação de cotas empresariais.

Os embargantes apontam existência de vício de contradição, uma vez que reconheceu o depósito judicial já efetuado por eles em favor da embargante, conforme determinado liminarmente, no entanto, constou do acórdão nova determinação para realização do depósito.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que deve ser rejeitado os embargos e aplicada multa por litigância de má-fé.

No Id. 53210967 os embargantes noticiaram o falecimento da agravante, sendo determinada a regularização processual, o que ocorreu no Id. 56125951, oportunidade que o Espólio de Kaoukab Farah ratificou os atos processuais anteriormente praticados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que houve a devida regularização da representação processual da ora embargada nessa fase recursal.

No caso, em que pesem a alegação dos embargantes, verifica-se que
não há qualquer vício no acórdão, apenas a real intenção de rediscutir os seus fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado.

Note-se que não há falar em contradição no acórdão, pois a decisão que deferiu a liminar do agravo de instrumento apenas foi confirmada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, não houve nova determinação para realização de depósito em juízo da quota proporcional da ora embargada.

Ressalte-se que, ao contrário do que afirmam os embargantes, o acórdão foi claro ao reconhecer o cumprimento da tutela recursal deferida, quando consignou que “
apesar de já ter sido realizado o depósito pelos ora agravantes, como forma de cumprimento do que fora decidido (Id nº 34334451; 34559463; Id. 36861478), não se justifica a revogação ou alteração do decisum objeto deste recurso
.”

É cediço que a decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível quando do julgamento do recurso pelo Colegiado, o que não ocorreu na hipótese, porquanto tornou-a definitiva.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 461 DO CPC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal em razão do atraso na entrega do imóvel e pelo fato de haver cláusula expressa prevendo multa contratual. 2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem para atender a irresignação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.
Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda
. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1069783/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (destaquei)

Logo, o que se observa é que o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas dos embargantes, o que não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFUSÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Apesar da alteração substancial advinda pelo Novo Código de Processo Civil, o direito material, de exibição de documentos, não deixou de existir, podendo ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração
.” (N.U 1000451-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões dos aclaratórios, atinente a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020